Tribunal: STJ
Processo: 1515487-24.2018.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748718 - SP(2024/0352769-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: F W G R DOS S
ADVOGADO
: DAVID CONLEY DE AZEVEDO LIMA - SP424931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, com fundamento na
em
Súmula 284/STF,
razão da ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados.
2. O processo originário refere-se à condenação pelo crime de estupro de
vulnerável, mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A
defesa alegou insuficiência de provas e desrespeito a normas processuais
durante a instrução, pleiteando absolvição ou redução da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio
interpretativo na peça recursal atrai o óbice da
impedindo o
Súmula 284/STF,
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados
configura deficiência de fundamentação recursal, incidindo o óbice da
que impede o conhecimento do recurso.
Súmula 284/STF,
5. A fundamentação do recurso especial deve ser autossuficiente e técnica,
exigindo que a indicação do comando normativo conste das razões recursais
originais, sob pena de inviabilizar a exata compreensão da controvérsia.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a indicação tardia dos
dispositivos legais supostamente violados, apenas em sede de agravo
regimental, não supre o óbice processual da
em razão da
Súmula 284/STF,
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55189455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 85a80016-f06d-4b25-a9ba-119fd4a94357

a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 85a80016-f06d-4b25-a9ba-119fd4a94357

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748718 - SP(2024/0352769-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: F W G R DOS S
ADVOGADO
: DAVID CONLEY DE AZEVEDO LIMA - SP424931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, com fundamento na
em
Súmula 284/STF,
razão da ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados.
2. O processo originário refere-se à condenação pelo crime de estupro de
vulnerável, mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A
defesa alegou insuficiência de provas e desrespeito a normas processuais
durante a instrução, pleiteando absolvição ou redução da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio
interpretativo na peça recursal atrai o óbice da
impedindo o
Súmula 284/STF,
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados
configura deficiência de fundamentação recursal, incidindo o óbice da
que impede o conhecimento do recurso.
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA54916151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:53
Código de Controle do Documento: 83072b32-1dfe-4a50-937b-3be418730f95

5. A fundamentação do recurso especial deve ser autossuficiente e técnica,
exigindo que a indicação do comando normativo conste das razões recursais
originais, sob pena de inviabilizar a exata compreensão da controvérsia.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a indicação tardia dos
dispositivos legais supostamente violados, apenas em sede de agravo
regimental, não supre o óbice processual da
em razão da
Súmula 284/STF,
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F W G R DOS S contra a decisão
proferida pela Presidência desta Corte (fls. 441-442), que, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial por
deficiência de fundamentação, ante a incidência da Súmula 284/STF.
O processo originário refere-se a condenação pelo crime de estupro de
vulnerável. Após a manutenção da sentença condenatória pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a defesa interpôs recurso especial, o qual teve seu seguimento
negado na origem. Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, que
culminou na decisão monocrática ora agravada.
O agravante sustenta que a fundamentação do recurso especial é clara e
permite a exata compreensão da controvérsia, afastando a incidência do óbice sumular.
Indica, nesta sede regimental, que houve ofensa aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII,
todos do Código de Processo Penal, alegando que a condenação se baseou em elementos
frágeis do inquérito policial e em presunções.
Afirma ainda que a pretensão recursal não demanda o reexame de provas, mas
sim a revaloração jurídica dos fatos assentados nas instâncias ordinárias, motivo pelo
qual a Súmula n. 7 do STJ não deveria impedir o conhecimento do recurso.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido e, no mérito, provido.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 472-476).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo não
conhecimento do agravo regimental (fls.
).
480/482
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54916151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:53
Código de Controle do Documento: 83072b32-1dfe-4a50-937b-3be418730f95

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O caso em exame trata de condenação por crime contra a dignidade sexual, no
qual a defesa busca a absolvição ou a redução da pena, alegando insuficiência de provas
e desrespeito a normas processuais durante a instrução.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega que a indicação dos dispositivos legais e a exposição das
teses no recurso especial foram suficientes para a compreensão da demanda. Contudo,
verifica-se que a decisão monocrática agiu com acerto ao aplicar o óbice da Súmula n.
284 do STF.
A decisão ora recorrida não conheceu do recurso especial aos seguintes
fundamentos (fls. 441):

Por meio da análise do recurso de F W G R DOS S, verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: "A ausência
de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento
do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.
284 do STF". (AgInt no AR Esp n.
Rel. Ministro Moura
1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da
”. (AgRg no R Esp
Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
1.346.588/DF,
Esteves Lima, Corte Especial, D Je de 17.3.2014.)

Conforme exposto, a parte recorrente deixou de indicar precisamente, no
momento oportuno, quais dispositivos de lei federal teriam sido violados pelo acórdão
recorrido. A fundamentação do recurso especial deve ser autossuficiente e técnica,
exigindo que a indicação do comando normativo conste das razões recursais originais,
sob pena de inviabilizar a exata compreensão da controvérsia.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que [a]
ausência de indicação específica dos dispositivos legais federais que teriam sido
Documento eletrônico VDA54916151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:53
Código de Controle do Documento: 83072b32-1dfe-4a50-937b-3be418730f95

violados impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da
segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário quando a
Súmula 284/STF,
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
(AgRg no AR Esp
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
2563180/SP,
em
, DJe de
.
30/10/2024
26/11/2024)
A finalidade do Recurso Especial é a uniformização da interpretação da
legislação federal, o que exige do recorrente não apenas a indicação do dispositivo
supostamente malferido, mas também o desenvolvimento de uma argumentação clara e
lógica que demonstre o efetivo erro de direito cometido pela instância ordinária.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência na
fundamentação do recurso especial, pela ausência de indicação dos
dispositivos legais federais violados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação precisa de dispositivo de lei federal violado
configura
deficiência
de
fundamentação
recursal,
incidindo
a
que impede o conhecimento do recurso.
Súmula 284/STF,
4. No âmbito do agravo regimental, a parte deve refutar os fundamentos da
decisão monocrática impugnada, não lhe sendo permitido corrigir sua
argumentação, suprindo falhas anteriores, como a indicação de suposta
violação de texto de lei federal não questionado no momento oportuno, em
razão da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa de dispositivo de lei
federal violado configura deficiência de fundamentação recursal, incidindo a
".
Súmula 284/STF
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 3.059.396/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento
de agravo regimental, que não conheceu do recurso especial em razão da
Documento eletrônico VDA54916151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:53
Código de Controle do Documento: 83072b32-1dfe-4a50-937b-3be418730f95

ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de
dissídio interpretativo, aplicando o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao exame do
preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial,
sustentando que o óbice da Súmula n. 284 do STF não seria aplicável e que o
recurso especial trata de nulidades absolutas, matéria de ordem pública, que
pode ser arguida a qualquer momento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade apta a
autorizar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado,
conforme o
do Código de Processo Penal e o
art. 619
art. 1.022, inciso III,
do Código de Processo Civil.
5. O acórdão embargado não apresenta os vícios apontados pelo
embargante, tendo fundamentado adequadamente o não conhecimento do
recurso especial com base na Súmula n. 284 do STF, em razão da ausência
de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio
interpretativo.
6. A indicação tardia dos dispositivos legais supostamente violados, apenas
em sede de agravo regimental, não supre o óbice processual da Súmula n.
284 do STF, em razão da preclusão consumativa.
7. As teses defensivas relativas ao mérito, trazidas no recurso especial, não
foram conhecidas em razão do não conhecimento do recurso, justificando a
ausência de enfrentamento por esta Corte Superior e afastando a alegação
de omissão.
8. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do provimento
anterior, sendo incabível sua utilização para manifestar inconformismo com
o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto
de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do
STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de
fundamentação adequada. 3. A indicação tardia dos dispositivos legais
supostamente violados, por meio de agravo regimental, não afasta o óbice da
Súmula n. 284 do STF, em razão da preclusão consumativa. Dispositivos
relevantes citados:CPP,
CPC,
III; Súmula n. 284 do STF.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.863.697/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.07.2025.
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.942.055/BA,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Portando, não é admitida a indicação tardia dos dispositivos legais tidos
por violados em sede de agravo regimental, sob pena de inovação recursal, uma vez que
Documento eletrônico VDA54916151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:53
Código de Controle do Documento: 83072b32-1dfe-4a50-937b-3be418730f95

a admissibilidade do recurso especial é aferida com base nos argumentos apresentados no
momento de sua interposição, sob pena de preclusão consumativa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:53
Código de Controle do Documento: 83072b32-1dfe-4a50-937b-3be418730f95

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.748.718 / SP
Número Registro: 2024/0352769-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15154872420188260577
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F W G R DOS S
ADVOGADO : DAVID CONLEY DE AZEVEDO LIMA - SP424931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F W G R DOS S
ADVOGADO : DAVID CONLEY DE AZEVEDO LIMA - SP424931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55149042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:24
Código de Controle do Documento: a51fae23-16da-4849-a756-bf6897a25ee5

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:24
Código de Controle do Documento: a51fae23-16da-4849-a756-bf6897a25ee5